Tribunal: STF
Processo: ARE 1497906
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “INÉPCIA DA INICIAL INOCORRÊNCIA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PRELIMINAR ARREDADA. INTERESSE DE AGIR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DO ATRASO DE ENTREGA DAS CHAVES - RESISTÊNCIA OFERECIDA PELA INCORPORADORA - NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA OBTER A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205)- INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO CONSIDERANDO A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - ATRASO INJUSTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM OS LUCROS CESSANTES E TAXAS DE CONDOMÍNIO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971) - PRECEDENTE DESTA CORTE DANOS MORAIS INDEVIDOS DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS- SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA” (eDOC 21 – ID: e0be29b9, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de fundamentação quanto a pontos essenciais suscitadas pela recorrente.



    Alega-se que não fora apreciada a questão referente à carência da ação por falta de interesse de agir, tendo em vista a ausência da constituição da recorrente em mora. Aduz-se que a empresa não foi regularmente notificada (na forma prevista em Lei) para cumprir qualquer disposição contratual (eDOC 24 – ID: 87cf6bee, p. 17).



    Relata-se a ausência de apreciação da tese da prescrição da pretensão autora. Afirma-se que a versão contida na preambular, o atraso/violação ao direito da recorrida teria ocorrido em 01/06/2012 (data do vencimento do prazo contratual para entrega da unidade), contudo, a demanda foi ajuizada somente em 07/12/2015, após, portanto, a consumação da prescrição (eDOC 24 – ID: 87cf6bee, p. 18).



    No mérito, sustenta-se a ausência da responsabilidade pelos loteamentos irregulares.



    Alega-se que houve a regular aprovação do loteamento e do empreendimento imobiliário, sendo que o imóvel foi prometido à venda de forma absolutamente legal, haja vista que após o registro do parcelamento do solo, no âmbito do Cartório de Imóveis, a loteadora fica autorizada a celebrar negócios imobiliários envolvendo o terreno resultante do loteamento (eDOC 24 – ID: 87cf6bee, p. 22).



    Aduz-se, ainda nesse ponto, que todos os prazos para a implantação das obras de infraestrutura foram cumpridos, tendo previsão expressa no contrato quanto à possibilidade de prorrogação de tal prazo.



    Argumenta-se que durante a execução do projeto (após a obtenção de todas as aprovações necessárias), o GRAPROHAB, que já havia aprovado o loteamento e emitido a licença em 2009 (doc. já anexo), noticiou à recorrente a ocorrência de um equívoco interno na emissão da aprovação, qual seja, a ausência da aprovação prévia da CETESB, determinando, de forma surpreendente, inusitada e inesperada, a suspensão do certificado anteriormente expedido (eDOC 24 – ID: 87cf6bee, p. 22).



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de inversão da multa compensatória em caso de atraso na entrega do imóvel. Argumenta-se que se discute no processo apenas a mora (inadimplência relativa), não havendo que se falar em aplicação de multa compensatória prevista na cláusula 11ª (que pressupõe o inadimplemento total/absoluto) (eDOC 24 – ID: 87cf6bee, p. 38).



    Além disso, defende-se a impossibilidade de se incidirem juros de mora e correção monetária antes do trânsito em julgado (eDOC 24 – ID: 87cf6bee, p. 40).



    Por fim, sustenta-se a sucumbência mínima da recorrente no processo, defendendo-se que a parte recorrida seja obrigada a pagar a integralidade dos ônus da sucumbência (eDOC 24 – ID: 87cf6bee, p. 42).



    Alega-se que as todas as teses defensivas acima mencionadas não foram apreciadas pelo Tribunal de origem e que, caso analisadas, se mostram suficientes para reverter a orientação seguida pelo acórdão impugnado. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, registro que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou (1) quanto à falta de interesse de agir, que a recorrente foi notificada na forma do art. 1º do Decreto-lei nº 745/1969; (2) quanto à prescrição, que o prazo aplicável ao caso é o decenal, tendo em vista tratar-se de inadimplemento contratual; (3) quanto aos honorários, que houve sucumbência recíproca, motivo pelo qual a verba honorária deve ser rateada por ambas as partes; e (4)  quanto ao mérito, que entraves administrativos não consubstanciam casos fortuitos aptos a afastar o nexo de causalidade da responsabilidade civil por atraso na entrega de imóvel. 



    Com base em todo o exposto, registrou que a indenização é devida desde o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, tendo em vista a presunção de prejuízo da compradora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1.- DA SÍNTESE DA DEMANDA Lívia Camila Bono Duó ajuizou ação de indenização de danos materiais e morais em face de FFE Construções Incorporações e Participações Ltda sustentando, em resumo, que, em 19.03.2010, as partes firmaram a promessa de compra e venda do lote de terreno descrito e caracterizada na inicial (fls. 36/53), cujo pagamento, no importe de R$ 99.230,00 se daria de forma parcelada. 



    De acordo com as alegações iniciais, a entrega das chaves estava prevista para junho de 2012; recebeu as chaves em dezembro de 2015 em razão dos sucessivos prazos de prorrogação de conclusão da obra recorrentes de exigências dos órgãos públicos. Por isso, pleiteou a indenização de danos materiais mediante a cumulação da multa contratual com os lucros cessantes e taxas de condomínio, bem como a indenização de danos morais.



    Citada, a ré contestou suscitando preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir. No mérito afirmando, em suma, que não houve atraso para a entrega das chaves porque necessitou adequar-se às exigências da administração pública, o que, a seu ver, caracterizou caso fortuito; as indenizações de danos materiais e morais seriam indevidas (fls. 499/523). 



    A r. sentença julgou os pedidos improcedentes. 



    2. DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL - A preliminar de inépcia da inicial não tem razão de ser. 



    Diferentemente do que pareceu à apelada, o pedido é certo e determinado, vale dizer, a apelante almeja indenizações de danos materiais e morais decorrentes do alegado atraso de entrega das chaves. 



    Portanto, a petição inicial reúne os requisitos do art. 319 do CPC. 



    3. DA ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR-A requerente não é carecedora de ação na modalidade falta de interesse de agir porque não notificou a promissária vendedora com fundamento no art. 1º do Decreto-lei 745/69. 



    A simples leitura dos julgados reproduzidos nas contrarrazões aponta para situações de rescisão de compra e venda por inadimplemento do comprador.



    Na hipótese, cuida-se de pedido de indenização decorrente do atraso da entrega do empreendimento. 



    4. DA PRESCRIÇÃO - A pretensão da autora não foi fulminada pela prescrição. 



    A essa conclusão se chega porque afigura-se inaplicável o prazo trienal de reparação civil previsto no art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil, pois a pretensão indenizatória apoia-se no inadimplemento contratual. 



    Logo, aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC. 



    5. DO MÉRITO - É fato que a cláusula 4ª, § 3º do contrato fixou o prazo de entrega das chaves a partir de 24 meses contados da data de registro do loteamento no fólio real com tolerância de 180 dias (fls. 41), o que ocorreu em 1º de dezembro de 2009 (fls. 65). 



    Daí, a autora deveria ter recebido as chaves em 1º de junho de 2012 considerando o cômputo de 180 dias do prazo de tolerância. 



    Sucede, porém, que as chaves apenas foram entregues em dezembro de 2015. 



    Portanto, forçoso reconhecer que a partir de 02 de junho de 2012 a ré incidiu em mora no cumprimento da obrigação. 



    Diante disso, a indenização é devida desde o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, haja vista a presunção de prejuízo da compradora, consoante Súmula 162 deste E. Tribunal: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio”. 



    Feitas essas considerações, é fato que o atraso da conclusão do empreendimento deveu-se às condições técnicas do empreendedor e exigências da administração pública, consoante afirmado na contestação e provado pelos inúmeros processos administrativos (fls. 71/264). 



    No entanto, há entendimento pacífico neste E. TJSP, consolidado na Súmula nº 161: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento, ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram res inter alios acta em relação ao compromissário adquirente” (DJE de 1º/02/2016, p. 6). 



    Por isso, a indenização é devida desde o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, haja vista a presunção de prejuízo da compradora, consoante Súmula 162 deste E. Tribunal de Justiça: 



    “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio.” 



    No que toca à indenização de danos materiais, todavia, impõe-se a aplicação da cláusula penal inversa (cláusula 11ª), a qual estipula multa moratória de 10% sobre o valor do contrato corrigido, considerando o período de inadimplência da ré, afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1635428/SC sob o rito repetitivo, afetado sob o Tema 971: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (STJ-2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.06.2019). 



    Portanto, descabe a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, sob pena de configurar dúplice indenização pelo adimplemento tardio da obrigação (bis in idem). 



    Nesse mesmo sentido: “Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância. Validade. Súmula 164 do TJSP. Demora mesmo assim verificada. Fortuito interno não reconhecido como excludente de responsabilidade da construtora. Culpa desta configurada. Multa moratória devida por inversão da cláusula penal. Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes. Precedentes do STJ em recursos repetitivos. Determinação de restituição dos encargos contratuais durante a mora da vendedora. Correção monetária do saldo devedor mantida. Indenização por dano moral incabível na espécie. Comissão de corretagem devida. Ônus sucumbenciais revistos. Recurso provido em parte” (TJSP, 1ª Câm. Dir Priv., Apel. 1005948-40.2014.8.26.0704, rel. Des. Augusto Rezende, j. em 30.07.2019).



    Da mesma forma, incabível a cumulação com as taxas de condomínio pagas pela autora antes da imissão na posse precária do imóvel. 



    É certo que as taxas de condomínio são exigíveis somente a partir da imissão na posse pelo promissário comprador (STJ, 2ª Seção, REsp 1345331/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015). 



    Contudo, não houve pedido de restituição daquelas importâncias. 



    Logo, a multa moratória de 10% do valor do contrato corrigido incidirá mensalmente a partir de junho de 2012 até dezembro de 2015 com correção monetária desde os vencimentos e juros de mora de 1% ao mês contados da citação.



    (...)



    7. DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em 20% do valor atualizado da causa” (eDOC 21 – ID: e0be29b9)  



    Assim, verifica-se que todos os pontos os quais a recorrente alega terem sido objeto de omissão pelo Tribunal de origem foram devidamente fundamentados, não havendo, pois, vício de fundamentação apto a justificar a ofensa ao art. 93, IX do texto constitucional.



    Ainda que assim não fosse, a matéria debatida no acórdão recorrido restrito ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 16.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO SELETIVO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997 e DECRETOS 650/1996 E 20.910/1932. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir questões já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas, sob o argumento de existência de erro material, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que é inviável. (...)” (ARE 1054519 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II — Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. (...)” (RE 1489525 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.06.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21 – ID: e0be29b9, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente